Tribunal: TJDFT
Processo: 0004272-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0004272-27.2017.8.07.0016 EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO(S): PEDRO MOULIN PORTO NUNES RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 21142836), dê-se vista dos autos à defesa do embargado para que se manifeste sobre a pretensão modificativa do julgado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator